Tribunal: TJSP
Processo: 1173304-77.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Embargos de declaração em Apelação. Tempestividade. Recurso conhecido, porém, não acolhido. Acórdão embargado que, em suma, dera provimento ao recurso da ré-embargada para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, cuja pretensão era a de obrigar a administradora de consórcio a averbar cessão de cota cancelada em seus registros internos, passando a autora a constar

Ementa:
Embargos de declaração em Apelação. Tempestividade. Recurso conhecido, porém, não acolhido. Acórdão embargado que, em suma, dera provimento ao recurso da ré-embargada para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, cuja pretensão era a de obrigar a administradora de consórcio a averbar cessão de cota cancelada em seus registros internos, passando a autora a constar como consorciada, com abstenção de pagamento ao consociado cedente. Embargante que sustenta a ocorrência de omissão por ausência de manifestação sobre os artigos 287, e 293, artigos 22, caput e 31, I, da Lei do Consórcio e a Resolução no 285 do Banco Central e de não observância do princípio da causalidade; além de obscuridade por não ter sido "correta análise dos julgados do C. STJ." Decisão colegiada que analisou de forma suficiente a legislação aplicável, bem como precedente do E. STJ, concluindo pela inexistência de obrigação legal da administradora de registrar cessão de crédito de cota cancelada, não havendo que se falar em causalidade por parte da embargada quanto ao ajuizamento do feito. Julgador que não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação clara e coerente. Dispositivos implicitamente apreciados. Ausência de conflito intrínseco no âmbito do Acórdão embargado. Contradição, omissão, obscuridade ou dúvida não verificados. Pretensão de reforma do julgado. Mero inconformismo. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.